Tribunal: TJSP
Processo: 1053248-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Apelação do réu.

Compra de produtos. Comprovação da relação jurídica que deu origem ao crédito cobrado. Exclusão, porém, da dívida dos valores relativos ao transporte, porque ausente comprovação de que eram eles de responsabilidade do cliente réu. Condenação apenas no valor dos produtos

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Apelação do réu.

Compra de produtos. Comprovação da relação jurídica que deu origem ao crédito cobrado. Exclusão, porém, da dívida dos valores relativos ao transporte, porque ausente comprovação de que eram eles de responsabilidade do cliente réu. Condenação apenas no valor dos produtos adquiridos.

Apelação parcialmente provida.